Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008202-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ANTENOR DANHONI JUNIOR - CPF: 190.086.431-20 (EMBARGADO), SORNA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 36.973.816/0001-49 (EMBARGANTE), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), CANOEIRO ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.140.147/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABOM ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.526.549/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Inexiste omissão quando a matéria apontada foi devidamente enfrentada no
decisum
atacado, não se prestando os declaratórios para mera rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aviado por
Sorna Indústria e Comércio de Cereais Ltda
,

visando suprir omissão e contradição no acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma de Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, que julgou procedente o pedido veiculado na ação rescisória manejada pelo embargado.

Para tal desiderato, aduz, em síntese, que o acórdão atacado não se pronunciou sobre todos os argumentos de fato e de direito suscitados pela ora embargante na contestação, razão pela qual pugna para que os julgadores se pronunciem expressa ou implicitamente sobre todos os argumentos alegados, bem como sobre os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Acrescenta, ao final, que os presentes embargos têm escopo de prequestionamento, razão pela qual reitera pela apreciação de todos os temas e dispositivos levantados na contestação.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Isto porque, basta uma simples leitura do voto condutor do acórdão para concluir que a controvérsia colocada em pauta foi dirimida de maneira devidamente fundamentada, com o enfrentamento de todos os temas indispensáveis para a solução da lide pelo colegiado, não caracterizando, portanto, qualquer omissão ou contradição capaz de macular o
decisum
, vejamos
in verbis
:

“
A pretensão rescindenda merece acolhida.

Isto porque o fundamento utilizado pela decisão rescindenda é de que houve utilização da marca pelas empresas Canoeiros e Cuiabom a partir de 09/06/2007, entretanto, as aludidas empresas ajuizaram perante a Justiça Federal ação de nulidade de ato administrativo do INPI, concernente a prorrogação do registro da marca, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do pedido de prorrogação do registro, prorrogação esta que se iniciaria em 18/03/2007.

Ora, se os fatos que geraram a indenização pela utilização indevida da marca foram praticados após a anulação da prorrogação do registro da marca, a rigor, conclui-se que o fundamento da sentença rescindenda deixou de subsistir.”

“Resta cristalino, portanto, o reconhecimento na sentença anulatória na justiça federal, de que quando a ora ré entrou com o pedido de prorrogação do uso de marca industrial, ela já estava de má-fé, pois a empresa não mais estava em atividade e, tampouco, utilizava a marca.

Dessa forma, conclui-se, serenamente, que ao interpor a ação de indenização por uso indevido de marca em 14.08.2008, a ora ré, então autora, se utilizou de ardilosa má-fé, obtendo a sentença favorável em decorrência direta de sua conduta dolosa, o que, por óbvio, impõe o acolhimento do pedido rescindendo, nos termos do art. 966, III, do CPC.”

Por sua vez, merece realce que, malgrado o alarido do embargante, no sentido de pleitear a apreciação de todos os argumentos e dispositivos legais suscitados em sede de contestação, é jurisprudência uníssona dos Tribunais Pátrios, que o magistrado não está obrigado a enfrentar e rebater todas as alegações e dispositivos legais levantados pelas partes, bastando que resolva a controvérsia trazida a juízo com os meios suficientes para gerar sua convicção devidamente fundamentada.

Nesse sentido trago à baila recente julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ART.

1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIA SOBRE TODOS OS PONTOS INDISPENSÁVEIS AO DESLINDE DA DEMANDA. MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar sobre a violação ao pacto federativo e sobre o princípio da proporcionalidade.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

3. Inicialmente, consigne-se que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.282.598/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.2.2020; AgInt no AREsp 1.794.551/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2021; e AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2017.

4. Observa-se que o acórdão embargado se manifestou clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

5. Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1752162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifei)

De notar-se, portanto, que o intuito do presente remédio recursal é unicamente provocar novel discussão acerca da matéria, o que, por óbvio, não se amolda ao objeto dos embargos declaratórios.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 181 DO STF. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da aplicação do tema 181 do STF.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

Precedentes.

3. A atuação da Vice-Presidência do STJ cinge-se à prévia admissibilidade do extraordinário, juízo de prelibação de um recurso de competência do STF. Não é possível, portanto, conceder habeas corpus de ofício.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1562155/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) (grifei)

C
om essas considerações,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022